Tribunal: TJSP
Processo: 0003042-34.2006.8.26.0362
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRTITO – Crime de estelionato – inviável reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição virtual – inexistência de embasamento no sistema pátrio – Entendimento já sumulado (Súmula 483 do STJ) - necessidade de apreciação do mérito – Recurso acolhido.